Tribunal: TJDFT
Processo: 0713914-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIÁVEL. DOLO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em desclassificação do crime de receptação dolosa para receptação culposa quando o réu não comprova que não sabia da origem ilícita do bem adquirido.

2. Presente a circunstância atenuante da confissão com a circunstância agravante da reincidência, elas devem ser compensadas.

3. Recurso conhecido e não provido.